Tribunal: TJMT
Processo: 0018763-02.2007.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - NÃO CONSTATAÇÃO DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018763-02.2007.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VILSON VIEGAS DE SOUZA - CPF: 235.521.070-53 (EMBARGANTE), BRUNO RAFAEL DA SILVA TAVEIRA - CPF: 005.887.671-58 (ADVOGADO), ELOISIO MENDES DE ARAUJO - CPF: 543.376.741-87 (ADVOGADO), VINICIUS DE SOUZA - CPF: 870.421.771-34 (EMBARGANTE), A D M EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A - CNPJ: 02.017.264/0001-83 (EMBARGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), FABIOLA PASINI RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 536.395.101-00 (ADVOGADO), VASCO RIBEIRO GONCALVES DE MEDEIROS - CPF: 104.570.468-72 (ADVOGADO), EVERALDO LUIZ REBELATO GARCIA - CPF: 580.875.161-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDU CAETANO PACHECO - CPF: 107.374.211-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO RAFAEL DA SILVA TAVEIRA - CPF: 005.887.671-58 (ADVOGADO), ELOISIO MENDES DE ARAUJO - CPF: 543.376.741-87 (ADVOGADO), VILSON VIEGAS DE SOUZA - CPF: 235.521.070-53 (EMBARGADO), A D M EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A - CNPJ: 02.017.264/0001-83 (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

EMBARGOS À EXECUÇÃO -

NÃO CONSTATAÇÃO DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas a
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
deu parcial provimento às Apelações interpostas por ambas as partes
- ao
do ora embargado Vilson Viegas de Souza, para arbitrar os honorários em 10% sobre o proveito econômico; ao da embargada ADM Exportadora e Importadora S/A, para determinar a inclusão dos honorários advocatícios estipulados na Execução nos cálculos realizados pelo perito, bem como o reajuste dos juros moratórios ali incidentes para 1% ao mês a partir da vigência do novo Código Civil (11/01/2003).

A embargante
alega que, ao indeferir a revogação da justiça gratuita, a Câmara julgadora se omitiu sobre o fato de o embargado ser produtor rural, portanto equiparado a pessoa jurídica para formular pedido de recuperação judicial, sendo aplicável a Súmula 481 do STJ, que exige prova da hipossuficiência.

Diz que foi omissa também a respeito da coisa julgada em relação ao
quantum
objeto da liquidação das perdas e danos prevista nos arts. 627 e 606 do CPC/73 e arts. 502 e 503 do CPC/2015.

Aduz que na parte dispositiva do aresto não foi reconhecida a sucumbência recíproca, apesar de admitida essa situação na fundamentação (voto).

Requer a atribuição de efeitos modificativos para a distribuição dos ônus sucumbenciais em
50% para cada parte, os quais foram majorados para 10% sobre o proveito econômico obtido.

Ressalta que igualmente houve omissão no que tange à sucumbência definida na decisão que converteu a Ação de Entrega de Coisa Incerta em Execução por quantia Certa, bem como no tocante à análise dos tickets de romaneios considerados pela perícia.

Contrarrazões do embargado no ID. 159414199.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É clara a intenção do embargante de modificar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando cumprido ao menos um dos critérios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

No aresto ora impugnado constou expressamente que “
A embargada não demonstrou que houve alteração na capacidade financeira do embargante para justificar a revogação da justiça gratuita concedida em 18/09/2007 no juízo de origem, cujos efeitos se estendem a todas as instâncias e atos processuais

(EDcl no AgRg no AREsp 582062)
”.

Portanto, deixando de fazer prova nesse sentido, é descabido revogar a justiça gratuita outrora deferida.

P

E não há sequer como alegar coisa julgada, muito menos, por consequência, violação a esse instituto, já que ficou consignado no acórdão que, quando ocorre a conversão da Ação, o devedor é novamente citado para pagar o débito ou ingressar com Embargos à Execução.

O §1o do art. 627 do CPC/73, vigente à época, autorizava a conversão da Execução de Entrega em Execução por Quantia Certa, cumprindo ao credor apresentar estimativa do preço, quantia que poderá ser rechaçada pelo devedor em Embargos à Execução, nos quais poderá arguir as matérias não suscitadas ou resolvidas nos Embargos opostos à Execução para Entrega de Coisa Incerta.

Ademais, a sentença está em consonância com o §2o do mesmo artigo, ao permitir a liquidação do valor da coisa.

Com relação à sucumbência, o aresto alterou os honorários arbitrados na primeira instância em R$5.000,00 para 10% sobre o proveito econômico, com amparo no art. 85, §2o, do CPC, e manteve a sucumbência recíproca. Logo, esse será o novo critério utilizado para ambas as partes.

O embargado aponta omissão sobre a análise dos tickets de romaneios considerados pela perícia.

Todavia, essa questão não foi abordada, pois considerada a preclusão da sua impugnação pela embargada. Confira-se:

Ao opor os Embargos, o embargante anexou diversos romaneios que, segundo afirma, confirmam a entrega de 1.973.377kg de soja, em vez dos 1.169.800kg indicados na Execução.

A esse respeito, a embargada fez as seguintes considerações:

(...)

Como visto, ela não impugnou de forma específica os romaneios de entrega juntados pelo embargante. Limitou-se a dizer que as entregas foram realizadas em três contratos, o que foi refutado pelo perito designado pelo juiz, o qual considerou que em todos constava o número do título objeto de execução e atestou a legitimidade dos demonstrativos. Confira-se:

(...)

As afirmações de suposta ausência de assinatura e carimbo dos funcionários, necessidade da nota fiscal e violações à Lei do ICMS são posteriores à impugnação. Por consequência,
estão preclusas,
pois o art. 300 do CPC/73 (vigente à época) ditava ao réu impugnar na sua defesa
“
toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir
.

Diz ainda que não houve manifestação da Câmara a respeito da sucumbência estabelecida na decisão que converteu a Ação de Entrega de Coisa Incerta em Execução por quantia Certa.

Contudo, ficou expressamente registrado no aresto que “
é preciso incluir os honorários arbitrados em favor da embargada na conversão da Execução, ou seja, 10% sobre o
quantum
devido
”.

Logo, é evidente o intuito de rediscutir o mérito, finalidade para a qual não se presta esta via.

E é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”

(AgRg no REsp 1181273-PB)
.

Até mesmo para fins de prequestionamento, deve obrigatoriamente estar configurada alguma das situações a que se reporta o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023